Tribunal: STF
Processo: Rcl 48968
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos de n. 0011982- 04.2017.5.15.0024, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e na Reclamação n. 4.351 MC-Agr. 
    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas relativas a servidor ocupante de cargo em comissão, com vínculo de natureza jurídico-administrativa com o Município. 
    Alega o regime celetista é incompatível com o provimento em comissão, pelo que incompetente a Justiça do Trabalho para o feito, conforme entendimento firmado na ADI 3.395.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, julgou o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A decisão reclamada, por sua vez, decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:
    COMPETÊNCIA MATERIAL 
    O DD. Juízo de origem rejeitou a preliminar em análise, ao fundamento de ter verificado, pelas portarias de nomeações do reclamante aos cargos comissionados, que são claras que estes seriam regidos pela CLT e, deste modo, competente esta Especializada (fl. 85).
    Em suas razões do recurso ordinário, a Municipalidade sustenta a tese nuclear de que "A relação do Reclamante com a Administração Pública (Reclamado), o qual sempre exerceu atividade em cargo de COMISSÃO, trata-se de "relação jurídico administrativa" (fls. 98/100). 
    A temerária argumentação recursal do reclamado não merece acolhimento. 
    De plano, tem-se que a hipótese dos autos não é de contratado ou provimento apenas para o exercício de cargos comissionados, puramente de natureza administrativa, com vínculo de forma precária e passageira; mas sim de empregado público propriamente dito, admitido por concurso público ao quadro efetivo e permanente do Município do Barra Bonita, que eventualmente exerceu e exerce cargo comissionado: o vínculo de emprego entre o reclamante e o poder público é manifesto. 
    Extrai-se do processado que, com relação às reais características do vínculo mantido entre as partes, tem a singularidade de o obreiro ter prestado concurso público, admitido e contratado de forma definitiva na função de CONTADOR em 11 de Janeiro de 1996, sob o regime celetista, e o seu contrato de trabalho continua em vigor até a presente data, como se verifica das fotocópias da CTPS de fl. 18; e também do extrato de FGTS de fl. 24, bem como da portaria de fl. 64. 
    É fato incontroverso que o reclamante ocupa cargos comissionados desde 26/01/2010, situação que perdura até os dias atuais (fl. 85). 
    Nesse sentido ainda, consigne-se que a nomeação do reclamante para, eventualmente, cargo em comissão não importa juridicamente em alteração do regime jurídico originário, sob a égide do qual se deu sua admissão.
    Impende deixar bem sublinhado, mais uma vez, que, diferentemente da alegação recursal, o reclamante, de forma incontroversa (fl. 57), foi admitido pelo reclamado desde 11 de janeiro de 1996 no Emprego Público de Contador, conforme documento de fl. 64. Vale dizer, o reclamante é empregado efetivo e ainda é, de forma incontroversa (fl. 57), empregado do Município de Barra Bonita. 
    Segue-se que a premissa recursal de que o reclamante sempre exerceu atividade exclusivamente em cargo de comissão não encontra sustentação nos autos (fl. 64).
    No mais, tracejo que notoriamente a aposentadoria (fl. 132) não extingue o contrato de trabalho, nos termos da jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, há existência de apenas um contrato de trabalho, sendo certo que tal unicidade é amplamente referendada pelo magistério jurisprudencial trabalhista.
    Por fundamentação diversa daquela adotada pelo MM. Juízo de Primeiro grau, mantenho a sentença de origem para confirmar a competência desta Justiça Especializada para conhecer e dirimir a lide. 
    Conforme o supracitado, não obstante a parte beneficiária tenha ocupado cargos comissionados desde 26/01/2010, trata-se de servidor público admitido mediante concurso público, sob o regime celetista, não havendo falar em vínculo de natureza estatutária. 
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos de origem, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973, Ministro Luiz Fux).
    Ressalte-se que o paradigma indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária. 
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.
    Por fim, destaco que a decisão proferida na Reclamação n. 4.351 MC-Agr não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória, porquanto não possui efeito vinculante e ultra partes. 
    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator